Tribunal: TJSP
Processo: 2235147-06.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima, abstratamente prevista, superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado, que implicou em invasão de domicílio e possível rompimento de obstáculo e risco que a sua

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de crime doloso com pena máxima, abstratamente prevista, superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado, que implicou em invasão de domicílio e possível rompimento de obstáculo e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social, ante a ausência de comprovação de ocupação lícita e residência fixa. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Inexistência de contrariedade à Recomendação CNJ no 62/2020, tampouco ao decidido na ADPF no 347. Ausente prova de que paciente estaria privado do devido acompanhamento médico no cárcere. 6. Ordem denegada.